Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-90.2025.8.11.0036
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000810-90.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EUCLEDINA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 203.732.281-04 (APELANTE), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

2. A demanda executiva fundamenta-se em título judicial formado na ação coletiva no 0026837-74.2009.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, na qual o ente estadual foi condenado ao pagamento de indenização relativa à licença-prêmio não usufruída por professores aposentados da rede estadual de ensino.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva; e (ii) verificar se a execução coletiva promovida pelo sindicato, na condição de substituto processual, constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executória individual.

III. Razões de decidir

4. A apelante possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, por integrar a relação de substituídos beneficiados pelo título executivo judicial.

5. O prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 877 dos recursos repetitivos.

6. Contudo, a execução coletiva ajuizada pelo SINTEP em 19/05/2023, dentro do quinquênio contado do trânsito em julgado ocorrido em 29/06/2018, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

7. Não configurada a inércia da servidora substituída, e estando a execução coletiva em regular tramitação, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória individual.

8. A atuação do legitimado extraordinário em execução coletiva não exaure o direito de ação do substituído, sendo admissível a coexistência entre execução coletiva e execução individual, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1253.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A execução coletiva ajuizada pelo legitimado extraordinário, dentro do prazo quinquenal, interrompe a prescrição da pretensão executória individual fundada no mesmo título coletivo. 2. A tramitação da execução coletiva não impede o ajuizamento de cumprimento individual pelo substituído.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 487, II; Lei no 8.078/1990, art. 94; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.388.000/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, red. p/ acórdão Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.8.2015 (Tema 877); STJ, REsp 2.078.485/PE, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.8.2024 (Tema 1253); STJ, AgInt nos EAREsp 216.561/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.8.2024; STJ, AgInt no REsp 2.003.355/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, 2a Turma, j. 26.9.2022; TJMT, ApCiv 0000805-68.2025.8.11.0036, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EUCLEDINA RIBEIRO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
no 1000810-90.2025.8.11.0036, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio da qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a prescrição do título executivo judicial foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria, inexistindo inércia da parte beneficiária do título judicial apta a ensejar o transcurso do prazo prescricional.

Argumenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a propositura da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual, o qual somente volta a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado após o decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF. Requer, assim, o desprovimento do recurso (ID 343590889).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 357252851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante,
Eucledina Ribeiro de Almeida
, servidora pública estadual aposentada, ocupante do cargo de
professora da educação básica
, ajuizou o presente Cumprimento de Sentença, com fundamento no título judicial formado na ação coletiva no 0026837-74.2009.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso –
SINTEP
em face do
Estado de Mato Grosso
.

Na referida ação coletiva, o ente estadual foi condenado, em síntese, ao pagamento de indenização decorrente de licença-prêmio não usufruída, restrita aos professores da rede estadual aposentados a partir de 26 de agosto de 2004, conforme se extrai do título judicial juntado aos autos (ID 343590860). O acórdão
transitou em julgado em 29/06/2018
, conforme certidão acostada no ID 343590861.

A sentença ora recorrida extinguiu o feito com resolução do mérito, ao fundamento de que o prazo prescricional para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva e que o ajuizamento do cumprimento individual ocorreu após o transcurso do quinquênio legal, restando configurada a prescrição, nos termos do Tema no 877 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial e à aferição da eventual interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva.

Inicialmente, verifica-se ser incontroversa a
legitimidade ativa
da apelante, haja vista que se encontra aposentada desde 26/01/2010, conforme consta da lista de substituídos (ID 343590862, pág. 19), integrando a relação de substituídos beneficiados pelo título executivo judicial.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 877, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90
” (STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.8.2015).

No caso em análise, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em
29 de junho de 2018
, ao passo que o presente cumprimento individual foi ajuizado em
11 de julho de 2025
, isto é, mais de sete anos após a formação do título executivo, o que, em princípio, poderia conduzir ao reconhecimento da prescrição.

Todavia, a hipótese demanda análise contextualizada, notadamente diante da existência de causas interruptivas do prazo prescricional.

Consta dos autos da ação coletiva no 0026837-74.2009.8.11.0041 que o SINTEP promoveu a
execução coletiva
em
19 de maio de 2023
, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado ocorrido em 29/06/2018, permanecendo o feito em regular tramitação. Ressalte-se, ainda, que, desde 2019, o SINTEP vinha promovendo diligências voltadas ao início da fase de liquidação/execução, notadamente mediante requerimento de juntada, pelo ente estadual, de relatório contendo dados funcionais dos servidores aposentados substituídos.

Nesse contexto, a execução coletiva ajuizada pelo legitimado extraordinário
configura causa interruptiva da prescrição
, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional pela metade, a partir do último ato processual relevante praticado no feito coletivo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada:

[...]
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.
[...]

(STJ, AgInt nos EAREsp 216.561/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.8.2024)

[...] Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.
Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
’ (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). [...]

(STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, 2a Turma, j. 26.9.2022)

No caso dos autos, estando o feito coletivo ainda em tramitação, não se verifica o decurso de prazo suficiente para inviabilizar a pretensão executória individual, tampouco se constata inércia imputável à servidora apelante.
Assim, impõe-se a reforma da sentença, a fim de afastar o decreto de prescrição e assegurar o regular prosseguimento da demanda
.

Ademais, quanto à coexistência entre a execução coletiva e a execução individual, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1253, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
“
A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título
” (STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.8.2024).

Embora, no presente caso, a execução coletiva não tenha sido extinta, o fundamento jurídico subjacente à tese aplica-se, por analogia, à hipótese examinada, pois evidencia que a atuação do substituto processual não exaure o direito de ação do substituído. Logo, se até mesmo a extinção da execução coletiva não impede o ajuizamento da execução individual, com maior razão deve ser admitida sua propositura enquanto o cumprimento coletivo ainda se encontra em tramitação.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
5. Enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, sem trânsito em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual.

6. O pedido de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio ente público evidencia a ausência de inércia do substituído e impede o reconhecimento da prescrição quando este ajuíza a execução individual em atendimento à medida requerida.

(TJ/MT, ApCiv 000805-68.2025.8.11.0036, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar o decreto de extinção por prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Defiro à apelante o benefício da gratuidade da justiça para fins recursais, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026